Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006640-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), JHONATAN CEZAR MOREIRA DE SOUZA - CPF: 022.065.701-73 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PAGAMENTO DAS PARCELAS INDICADAS COMO INADIMPLIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AFASTAMENTO DO INADIMPLEMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto do pacto, sob fundamento de comprovação da mora do devedor fiduciante. O agravante sustenta inexistência de mora válida, afirmando que as parcelas indicadas como inadimplidas na notificação extrajudicial encontravam-se devidamente quitadas antes mesmo da propositura da ação, o que afastaria o pressuposto material da medida constritiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a constituição em mora, formalmente comprovada por protesto e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, subsiste quando demonstrado que as parcelas indicadas como inadimplidas foram quitadas antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o recebimento posterior das parcelas vencidas pelo credor afasta a eficácia da cláusula de vencimento antecipado e a caracterização da mora do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a concessão da liminar de busca e apreensão exige a demonstração da mora do devedor, a qual pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial ou protesto do título, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo destinatário, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

4. Todavia, embora formalmente válida a constituição em mora, a análise do caso concreto revela circunstância superveniente capaz de afastar o pressuposto material da medida, consistente na comprovação documental de que as parcelas indicadas como inadimplidas foram quitadas antes mesmo do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

5. A aceitação dos pagamentos pelo credor fiduciário, sem impugnação quanto à regularidade da quitação, evidencia comportamento incompatível com a pretensão de resolução contratual e consolidação da propriedade do bem, configurando conduta contraditória vedada pelos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

6. A inexistência de débito exigível no momento da propositura da ação afasta a caracterização da mora e inviabiliza o prosseguimento da medida constritiva, pois a ação de busca e apreensão pressupõe inadimplemento atual e efetivo da obrigação garantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para reconhecer a ausência de pressuposto processual específico e determinar a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1.
A constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária, ainda que formalmente comprovada por protesto ou notificação extrajudicial, perde eficácia quando demonstrado que as parcelas indicadas como inadimplidas foram quitadas antes do ajuizamento da ação. 2. A aceitação de pagamentos pelo credor, sem impugnação e em momento anterior à propositura da demanda, afasta a caracterização da mora e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório
.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o; CPC, arts. 5o e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.132; TJMT, Apelação no 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJMT, Apelação no 1006429-37.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
JHONATAN CEZAR MOREIRA DE SOUZA
com o objetivo de reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de constituição válida em mora e, por conseguinte, a nulidade da liminar concedida, com a consequente extinção do feito, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE - SICOOB CERRADO MT,
, que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix 1.0TAT PR2, objeto do contrato de alienação fiduciária.

A decisão agravada (ID. 346671889), deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão, considerando a documentação juntada que comprova a mora do devedor, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão com depósito do bem com o autor, estabelecendo o prazo de cinco dias após executada a liminar para consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, facultando ao devedor fiduciante o pagamento da integralidade da dívida pendente no referido prazo.

Em suas razões recursais (ID. 346671868), sustenta a não comprovação da constituição da mora através da prova da notificação extrajudicial, requisito indispensável para o ajuizamento e processamento da ação. Alega que o autor instruiu a inicial com protesto de título com vencimento em 16/07/2025, utilizando-o como fundamento para caracterização da mora, entretanto, no relatório do cliente juntado aos autos, documento produzido pelo próprio credor, é possível verificar que referido título já se encontrava devidamente quitado desde 24/11/2025.

Aduz que a referida notificação não foi entregue, inexistindo comprovação de ciência válida do devedor, de outro, o conteúdo da notificação revela erro material grave, pois aponta inadimplemento inexistente, cobrando parcelas já pagas. Sustenta que a segunda tentativa de constituição em mora ocorreu por meio de notificação extrajudicial enviada via Aviso de Recebimento, entretanto, o AR retornou negativo, sem comprovação de entrega da correspondência, tendo o telegrama não sido entregue devido aos motivos de "Aguardando retirada" na primeira tentativa e "Não procurado pelo destinatário" na segunda tentativa.

O recorrente demonstra que a notificação extrajudicial apresentada pela agravada refere-se às parcelas número 38, com vencimento em 16/09/2025, e número 39, com vencimento em 16/10/2025, no valor de R$ 2.879,45 cada uma. Ocorre que tais parcelas já se encontravam devidamente quitadas antes mesmo da distribuição da demanda, conforme se verifica do demonstrativo de crédito do cliente atualizado juntado aos autos. Ressalta ainda que não apenas as parcelas 38 e 39 estavam quitadas, como também as parcelas 40, 41 e 42 já se encontram devidamente pagas, inexistindo, portanto, qualquer débito em aberto apto a caracterizar inadimplemento contratual.

Destaca que a ação foi distribuída em 02/02/2026, entretanto, o relatório utilizado pelo autor para fundamentar a suposta inadimplência encontra-se datado de 15/12/2025, ou seja, anterior aos pagamentos realizados em 19/12/2025 e 15/01/2026, e desatualizado em relação à real situação contratual. Ainda assim, com base nesse documento ultrapassado, a parte autora emitiu notificação extrajudicial em 06/01/2026, sem proceder à devida atualização do débito, sem considerar os valores efetivamente pagos e sem realizar qualquer conferência da evolução financeira do contrato.

Sustenta ainda que a constituição em mora exige a existência de dívida vencida e exigível, bem como notificação regular, sendo que nenhum desses requisitos foi comprovado. Argumenta que não é juridicamente possível constituir o devedor em mora com base em parcelas quitadas, tampouco ajuizar demanda de busca e apreensão exigindo débito que não subsiste.

Por fim, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, determinando-se a imediata interrupção dos andamentos registrados em primeira instância, diante da concessão do efeito suspensivo, e no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Deferida a tutela recursal no ID. 346998385.

Em contrarrazões (ID. 351070884) a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS - SICOOB BURITIS
argumenta que com o objetivo de constituir o devedor em mora, a agravada encaminhou notificação extrajudicial ao endereço indicado no próprio instrumento contratual, na qual foram discriminadas as parcelas em atraso e informado o vencimento antecipado da obrigação. No referido comunicado, consignou-se de forma expressa que, em caso de não pagamento do débito indicado, o destinatário seria considerado constituído em mora, nos termos da legislação aplicável. A correspondência foi regularmente encaminhada, e o Juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão, reconhecendo a presença dos requisitos previstos no Decreto-Lei n. 911/1969.

Sustenta ainda que a controvérsia recursal gravita essencialmente em torno da validade da constituição em mora do devedor fiduciante, especificamente quanto à suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, a qual retornou com a anotação "não procurado". Argumenta que o cenário jurídico atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça conduz à conclusão oposta, impondo-se a manutenção da decisão agravada, citando o Tema Repetitivo 1.132 da Segunda Seção do STJ, que firmou a tese de que em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

A agravada menciona ainda julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça que reafirmou e esclareceu a extensão do Tema 1.132, assentando expressamente que o entendimento também se aplica às hipóteses em que a notificação extrajudicial retorna com a indicação "não procurado", desde que comprovado o envio ao endereço indicado no contrato. Por fim, requer o desprovimento do presente Agravo de Instrumento, com a consequente manutenção integral da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

JHONATAN CEZAR MOREIRA DE SOUZA
com o objetivo de reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de constituição válida em mora e, por conseguinte, a nulidade da liminar concedida, com a consequente extinção do feito, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE - SICOOB CERRADO MT,
, que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix 1.0TAT PR2, objeto do contrato de alienação fiduciária.

A controvérsia recursal gravita em torno da validade da constituição em mora do devedor fiduciante como pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/1969. Embora a questão envolva aspectos processuais consolidados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, particularmente no Tema Repetitivo 1.132, o caso apresenta peculiaridades fáticas que demandam análise diferenciada.

Conforme documentado nos autos, a agravada fundamentou sua pretensão em protesto de título com vencimento em 16/07/2025 e em notificação extrajudicial que retornou com a anotação "não procurado pelo destinatário". A princípio, tais elementos configurariam hipótese de constituição válida em mora, considerando que o protesto constitui meio eficaz de constituição do devedor em mora, dispensando a comprovação do recebimento pessoal da notificação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

Todavia, a análise detida da documentação apresentada pelo agravante revela circunstância excepcional que compromete a própria existência do inadimplemento alegado. Os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca que as parcelas objeto da cobrança já se
encontravam devidamente quitadas
quando da tentativa da apreensão do bem objeto do contrato.

Conforme se extrai do descritivo do débito juntado aos autos no ID. 346671885, o agravante quitou todas as parcelas vencidas, devidamente comprovada nos autos (ID. 346671889, ID. 346671887, ID. 346671884, ID. 346671893, ID. 346671890 e ID. 346671895), inexistindo qualquer débito em aberto apto a caracterizar inadimplemento contratual no momento.

O artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 estabelece que "o credor poderá obter liminar para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, se comprovar a mora". No caso concreto, a mora restou devidamente comprovada mediante protesto do título e tentativa de notificação extrajudicial, atendendo aos requisitos legais para o deferimento da medida.

O parágrafo 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal dispõe que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132/STJ), consolidou o entendimento de que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),

para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

O protesto do título constitui meio válido e eficaz de constituição em mora, dispensando a comprovação do recebimento pessoal da notificação pelo devedor. Esta modalidade de constituição em mora encontra amparo legal e jurisprudencial consolidado, não havendo vício na sua utilização pelo credor fiduciário. A alegação do agravante de que não recebeu a notificação torna-se irrelevante diante da validade do protesto realizado.

Embora o protesto do título e a notificação extrajudicial, em regra, constituam meios idôneos de comprovação da mora, a análise do caso concreto revela circunstância superveniente que afasta a caracterização do inadimplemento apto a justificar a medida constritiva.

Isso porque os documentos juntados demonstram que as parcelas indicadas como inadimplidas foram quitadas antes mesmo da propositura da ação de busca e apreensão, circunstância que descaracteriza o pressuposto material da medida.

De fato, embora tenha havido válida notificação extrajudicial acerca da dívida, as negociações extrajudiciais posteriores, bem como o recebimento das parcelas vencidas — após o inadimplemento da prestação que fundamentou a ação e antes do efetivo ajuizamento da demanda constritiva — evidenciam que o
Banco anuiu com a continuidade da relação contratual, afastando a eficácia da cláusula de vencimento antecipado do contrato e gerando legítima expectativa na devedora
.

A norma não condiciona a validade da constituição em mora à manutenção perpétua do inadimplemento, mas sim à sua existência no momento da propositura da ação.

O sistema jurídico brasileiro privilegia a estabilidade das relações processuais, de modo que a validade da ação deve ser aferida com base nos elementos existentes no momento de sua propositura. O pagamento posterior, embora possa ensejar a extinção do processo por perda do objeto, não invalida retroativamente a constituição em mora que fundamentou o ajuizamento da demanda.

De fato, o banco não impugnou o pagamento efetuado das parcelas vencidas, ao aceitar receber valor diverso do constante da inicial de busca e apreensão, acabou por demonstrar comportamento contraditório, o que afasta a mora da Apelante.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSAO DO BEM – MORA INSUBSISTENTE – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – RECURSO DESPROVIDO
A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais
: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo,
o

que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão
. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC),
sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium
).
”

(
N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024) (g.n.)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. INADIMPLÊNCIA DE PARCELA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO POSTERIOR DAS PARCELAS EM ATRASO . LEGÍTIMA EXPECTATIVA NA CONTINUIDADE CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. AFASTAMENTO DA MORA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA . RECURSO PROVIDO.

IV. Dispositivo e Tese: 7. Recurso Provido: O Banco Pan S/A deve restituir o veículo apreendido à Apelante ou, em caso de impossibilidade, ressarci-la pelo valor correspondente, com base na tabela FIPE, após prestação de contas. Tese de julgamento: "
A aceitação de pagamentos das parcelas em atraso e a continuidade de tratativas extrajudiciais, mesmo após a constituição da mora, afastam a eficácia da cláusula resolutória antecipada e a mora do devedor, configurando comportamento contraditório do credor em violação à boa-fé objetiva
."(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064293720248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (g.n.)

O pagamento integral das parcelas vencidas configura hipótese de perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão. A pretensão de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor perde sua razão de ser quando a dívida que a fundamenta é integralmente quitada pelo devedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
aplicando o
efeito translativo
, para reconhecer a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a regular constituição em mora do devedor, e determinar a extinção da
Ação de Busca e Apreensão 1002311-47.2026.8.11.0003,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026